Tribunal: TJPA
Processo: 0808404-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808404-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NATUREZA CONSUMERISTA DA QUESTÃO SUSCITADA. PREFACIAL REFUTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. EXAME PREJUDICADO. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE COBRANÇA DA CIP EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS ÁREAS RURAIS. LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” NO SENTIDO DA SUSPENSÃO DE TODAS AS EXAÇÕES RELATIVAS AO REFERIDO TRIBUTO. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de dezenove a vinte e seis de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Rosileide Maria da Costa Cunha

(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 11481724, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NATUREZA CONSUMERISTA DA QUESTÃO SUSCITADA. PREFACIAL REFUTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. EXAME PREJUDICADO. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE COBRANÇA DA CIP EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS ÁREAS RURAIS. LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” NO SENTIDO DA SUSPENSÃO DE TODAS AS EXAÇÕES RELATIVAS AO REFERIDO TRIBUTO. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 117944786, págs. 1/34), a recorrente sustentou, em síntese, razões para a reforma da decisão monocrática.

Sustentou também a inexistência da probabilidade do direito vindicado na Ação Civil Pública originária, bem como a ilegitimidade
ad causam
do Ministério Público para deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo fixado no tema 645 em sede de repercussão geral, assim como da impropriedade da Ação Civil Pública em matéria tributária.

Reiterou a ausência da probabilidade do direito da Ação Civil Pública, bem como da ilegitimidade de parte da concessionária agravante.

Arrolou diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expôs.

Falou da isenção estabelecida no art. 272, § 3º, da Lei Municipal nº 4.296/2005.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno.

O Ministério Público, ora agravado, apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 12495292, págs. 1/14), refutando as razões do agravo interno e, ao final, requereu o seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, passando a analisá-lo.

O agravo em questão foi aviado por Equatorial Pará – Distribuidora de Energia S/A contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência requerida.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, quanto ao argumento da agravante relativo à
ilegitimidade
ad causam
do Ministério Público para deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo fixado no tema 645 – repercussão geral, reitero não prosperar o arrazoado, uma vez que, a princípio, o representante do Ministério Público não teria legitimidade para ajuizar ação de natureza tributária, contudo, na questão sob foco, o “Parquet” não está questionando a constitucionalidade ou legalidade de tributo, mas sim os interesses dos consumidores, legalmente isentos, contra cobrança de contribuição de iluminação pública, de modo que o objeto da ACP seria a cobrança indevida efetuada em desfavor de uma coletividade, cuja natureza jurídica da questão se adéqua à matéria consumerista, já que a mencionada ação versaria a respeito da defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA UNIFICADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. A indicada afronta aos arts. 1º, 6º e 535, II, do CPC de 1973; ao art. 39, I, do CDC; ao art. 9º da Lei 8.987/1995 e ao art. 2º da Lei 9.784/1999 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram julgados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. O Ministério Público Federal possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública questionando a cobrança unificada da contribuição de iluminação pública com a tarifa de energia elétrica na mesma fatura e sob o igual código de leitura ótica, pois não se trata de pretensão de índole tributária, mas de natureza consumerista. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1752064 RJ 2018/0164743-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).”.

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA DE CONSUMO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ANÁLISE DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não é viável a análise da Resolução ANEEL n. 414/2010, com alterações dadas pela Resolução ANEEL n. 775/2017, no âmbito do recurso especial, visto que esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.

II - Conforme consignado pela Corte de origem, na ação coletiva de consumo, "não se discute a constitucionalidade da cobrança da Contribuição da Iluminação Pública; a presente ação não está sendo utilizada como substituta da ação direta de inconstitucionalidade, nem mesmo busca-se declaração incidental de lei; em suma, não objetiva o MP impedir a cobrança de tributo; daí, aflora de forma inobjetável não só a legitimidade do parquet mas, seu interesse em agir e a possibilidade jurídica do pedido" (fl. 1.627).

III - Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, de acordo com a qual "o Ministério Público ostenta legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública objetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores". (AgInt no REsp 1569566/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 27/4/2017).

IV - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, afastado a tese de litisconsórcio passivo necessário e determinado a citação editalícia nos termos do art. 94 da Lei n. 8.078/90, sob o fundamento de que quem suportaria o ônus da decisão favorável ao Parquet seria a CEMIG, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1645178/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017; e REsp 1662580/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 10/5/2017.

V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.119.088/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 11/9/2018.).” (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA POSTULAR DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO EM DEFESA DE NATUREZA SOCIAL FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, A VULNERABILIDADES DAS FAMÍLIAS QUE UTILIZAM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAREM DE TRABALHADORES RESIDENTES NA ZONA RURAL E COM VÍNCULO NA EMPRESA CONSUMIDORA JUNTO À COPEL, A QUAL REPASSAVA A ENERGIA ELÉTRICA AOS SEUS EMPREGADOS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MEDIDOR INDIVIDUAL CONSUMIDORES EQUIPARADOS. SERVIÇO ESSENCIAL QUE DEVE SER MANTIDO ATÉ A INSTALAÇÃO DOS MEDIDORES INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJ-PR - AI: 00039385520188160000 PR 0003938-55.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 11/09/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2018).”

Em relação ao argumento da parte recorrente relativo
à sua ilegitimidade passiva para figurar na Ação Civil Pública,
igualmente não merece prosperar mencionada suscitação,
primeiramente porque esse ponto não foi objeto de deliberação na instância de origem, não cabendo a este juízo aferi-la neste momento, por não ser viável a discussão aprofundada de temas que não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância, conforme pontuado na decisão ora agravada e segundo porque a demanda discute relação entre consumidor e concessionária de serviço público, assim não há que se falar em ilegitimidade da agência reguladora para atuar no feito como litisconsorte passivo.

As teses suscitadas pela agravante, portanto, foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, implicando a renovação dos temas em rediscussão do que já restou devidamente analisado.

Em todo caso, os fundamentos da recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, posto que embasada a decisão recorrida em precedentes que bem se mostraram aplicáveis às questões objeto de análise, de acordo o que se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo magistrado de origem que proferiu decisão interlocutória determinando que fossem suspensas as cobranças de contribuição de iluminação públicas das áreas rurais do Município de Parauapebas, além da obrigação de identificar quais seriam esses espaços isentos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Ao se analisar o bojo documental destes autos e dos autos originários, verifica-se que a questão posta, consubstanciada, inicialmente, na ilegitimidade do Ministério Público para ajuizamento de Ação Civil Pública – ACP, não restou devidamente comprovada pela recorrente, estando, por ora, ausentes os requisitos necessários a tal intento, sendo essa matéria muito bem pontuada pelo magistrado
a quo
, quando disse que:

“Inicialmente, reconhece-se que o MPPA, a princípio, não teria legitimidade para ajuizar ação de natureza tributária.

Todavia, por uma perspectiva acurada, facilmente se percebe que não é esse a questão que se está em pauta, exceto de modo indireto.

Explico. Se a ré Equatorial, em tese, utiliza o fenômeno da hipótese de incidência tributária para fazer exações não autorizadas na lei, os representados pelo MP, muitos antes de receberem o qualificativo de sujeitos passivos de uma obrigação tributário qualquer, seriam vítimas reflexas de uma relação de consumo da própria concessionária, nos termos dos artigos 17 e 29 do CDC.

...

Se a hipótese de incidência tributária da CIP, prevista em Lei Municipal n. 4.296/05, isentou as áreas rurais dessa tributação – vide parágrafo 3º, artigo 272 da referida norma (evento n. 25039946 - Pág. 16), o insólito voluntarismo da concessionária, que se colocou a fazer cobranças sem qualquer delegação do substituído tributário – Município de Parauapebas -, na prática permitiu que se avançasse por zonas territoriais que foram literalmente afastadas pelo legislador local. Agindo dessa forma a ré EQUATORIAL acabou se afastando da figura do substituto tributário e passou a se comportar meramente como um fornecedor que vem gerando danos reflexos aos seus consumidores.

Como rótulos e conceitos não podem nublar o que efetivamente estaria a ocorrer, ou seja, como não estamos diante de uma relação de natureza tributária, mas de índole consumerista, restou evidenciada a probabilidade do direito na tese desenvolvida pelo MPPA. E é sob esse enfoque que a urgência da concessão da tutela também se mostrou satisfeita. Com efeito, foi possível inferir que esse comportamento insólito não deixa vulnerar e interferir, de forma significativa, em políticas públicas campesinas, que visam, com base no princípio da igualdade material, levar à população rural o cardápio mínimo dos serviços públicos a preços módicos.”

Relevantes também se mostram os argumentos deduzidos pela Exma. Procuradora de Justiça em seu parecer constantes do id. 7394296, “verbis”:

“Ocorre que no caso em epígrafe, o Parquet não está questionando a constitucionalidade de tributo e assim tampouco a natureza jurídica da demanda se limita a matéria tributária.

Conforme se pode observar nos autos, a demanda ajuizada pelo Representante Ministerial trata de matéria consumerista, assim, o objeto de defesa do órgão Ministerial no presente feito são os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, o que pode e deve ser feito através da Ação Civil Pública, nos termos do art. 1º, II, da Lei nº 7.347/1985.

...

Igualmente, a legitimidade para propor a ACP resta fixada no art. 5º, I, do mesmo disposto legal.

...

Por conseguinte, reitera-se, o objeto desta demanda é a cobrança indevida efetuada em desfavor de uma coletividade, cuja natureza jurídica da questão se adequa em relação de consumo. Ademais, em momento algum o Parquet questionou a constitucionalidade ou legalidade do tributo.”.

Na linha das razões acima ventiladas, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar pela leitura da ementa a seguir selecionada:

...

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE.

Relativamente às alegações concernentes
à ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo da ação e sobre a garantia de isenção prevista no art. 272, § 3º, da Lei Municipal 4.296/2005,
observa-se que tais pontos não foram objeto de deliberação na instância de origem, não cabendo a este juízo aferi-las neste momento.

Ressalto, a respeito dos itens acima citados, que o conhecimento do Agravo em questão deve ficar restrito ao acerto ou eventual desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas que não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância.

Prejudicado, por conseguinte, a análise dos itens supra neste momento.

MÉRITO.

A tutela concedida na instância de origem foi clara quanto ao cumprimento da liminar concedida, sendo certo que, numa fase cognitiva, não caberia ao juízo identificar os beneficiários (população rural) isentos na forma da Lei Municipal nº 4.296/05, circunstância que poderá ser efetivada em sede de cooperação entre as partes.

Além do mais, no caso em apreço, parece-me que a questão trazida à lume reclama uma melhor apreciação da questão litigiosa pelo juízo de origem, o que somente será possível com a continuidade da instrução processual.

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.”

Desse modo, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2023